Tribunal: TJPA
Processo: 0813110-66.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9615 - Direito de Preferência
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813110-66.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: S G DA SILVA MENESES EIRELI, WEDER FONSECA DE MENESES

AGRAVADO: ROGERIO CORTE REAL DE BARROS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0813110-66.2023.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: Tucuruí

RECORRENTE: S G DA SILVA MENESES EIRELI

RECORRIDO: ROGERIO CORTE REAL DE BARROS

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

Processual civil. Agravo de instrumento. Ação de exibição de documentos. Decisão posterior à sentença. Impropriedade de novos pedidos. Inexistência de
error in procedendo
. Extinção da ação com a apresentação dos documentos. Desnecessidade de juízo de valor sobre os conteúdos.

I.
CASO EM EXAME

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de exibição de documentos, a qual, após o trânsito em julgado da sentença que determinou a apresentação de documentos, indeferiu pedidos supervenientes formulados pela parte autora, que pretendia nova análise de mérito, inclusive pleito de indenização por dano moral e alegações de ilegitimidade da parte adversa.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(I) saber se é possível, após o encerramento da fase de conhecimento e trânsito em julgado da sentença em ação de exibição de documentos, admitir a formulação de novos pedidos materiais pela parte autora;

(II) saber se a decisão agravada incorreu em
error in procedendo
ou desrespeitou decisão anterior proferida por este Tribunal em agravo conexo.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação de exibição de documentos, quando manejada de forma autônoma, possui natureza satisfativa e se exaure com a apresentação dos documentos requeridos, não comportando reabertura de instrução ou formulação de pedidos extemporâneos.

4. A sentença transitada em julgado foi corretamente executada, e a decisão agravada limitou-se a dar fiel cumprimento ao julgado, indeferindo pedidos posteriores incompatíveis com o objeto da demanda, como reconhecimento de ilegitimidade da parte ré e pedido de natureza indenizatória.

5. Não há nulidade ou vício processual, tampouco desrespeito à decisão deste Tribunal em agravo anterior, pois as medidas adotadas pelo juízo de piso atenderam aos limites legais e respeitaram a coisa julgada.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"A ação autônoma de exibição de documentos exaure-se com a apresentação dos documentos, sendo incabível a formulação de novos pedidos materiais após o trânsito em julgado da sentença."

"É legítima a decisão judicial que, em ação de exibição de documentos, indefere pleitos extemporâneos formulados após o encerramento da fase de conhecimento."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento
nº 0813110-66.2023.8.14.0000; Recorrente:
S G DA SILVA MENESES EIRELI
; Recorrido:
ROGERIO CORTE REAL DE BARROS
:

ACORDAM
os Desembargadores que integram a
2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
S G DA SILVA MENESES EIRELI
, contra a decisão lançada no processo originário nº 0801670-55.2021.8.14.0061, em trâmite na Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA (em razão de subsequente suspeição dos juízes cíveis da aludida comarca), cujo teor encontra-se identificado sob o id nº 98875282.

A decisão agravada, na compreensão da parte recorrente, teria incorrido em contradição com sentença anterior prolatada no mesmo feito, determinando o retorno dos autos à Secretaria para certificação do trânsito em julgado e indeferindo pedidos de desentranhamento de documentos e análise de alegada litigância de má-fé, entre outras providências.

Em suas razões recursais colacionadas ao id nº 15657038, a parte agravante sustenta:

(i) que a decisão agravada violou a autoridade da sentença de mérito anterior e da decisão proferida em agravo anterior (AI nº 0803149-04.2023.8.14.0000), incorrendo em
error in procedendo
e afronta ao art. 505 do CPC;

(ii) que o juízo de piso teria se omitido quanto à análise de eventual litigância de má-fé e enriquecimento ilícito por parte do recorrido, o qual teria apresentado notas fiscais fora do prazo e em nome de terceiros, tornando-se ilegítimo para postular em nome próprio;

Requereu, liminarmente, a redistribuição do feito à relatoria que entende preventa, além da concessão de tutela provisória para suspensão dos efeitos da decisão agravada; e ao final, requereu o provimento do agravo para: declarar a ilegitimidade do recorrido; reconhecer litigância de má-fé; determinar a devolução de valores despendidos pela parte agravante; condenar o recorrido por danos morais; além de fixação de honorários advocatícios em 30% e custas processuais a cargo da parte adversa.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado consiste na insurgência contra decisão proferida no feito originário de n.º 0801670-55.2021.8.14.0061, que, após o trânsito em julgado da sentença, indeferiu novos pedidos formulados pela parte autora, reconhecendo a extemporaneidade das pretensões deduzidas, além de deliberar sobre a execução parcial da sentença e as providências de praxe na fase final do processo de exibição de documentos.

A insurgência recursal não merece prosperar.

A decisão do juízo de origem encontra-se estritamente ajustada aos contornos legais e jurisprudenciais vigentes. Como bem delineado pelo magistrado a quo, o processo em questão trata de
ação de exibição de documentos
, cujo objetivo jurídico encontra-se limitado à entrega, pela parte ré, de documentos solicitados pela parte autora, sem que disso se derive necessariamente qualquer outra providência jurisdicional, salvo as pertinentes à efetividade da própria exibição.

É consolidado na jurisprudência que, quando a
ação de exibição de documentos
se destina exclusivamente à obtenção dos documentos pretendidos para conhecimento da parte autora. Ela se exaure com a apresentação dos documentos, não havendo que se falar em continuidade instrutória ou reabertura do debate processual para outras finalidades.

O art. 401 do CPC/2015 dispõe:

"A parte pode requerer, com a petição inicial, a exibição de documento ou coisa em poder da parte contrária, do terceiro ou em arquivo ou repartição pública."

No mesmo sentido, o art. 403 estabelece que, feita a apresentação dos documentos, extingue-se o processo, podendo a parte interessada utilizá-los em outra demanda, caso entenda necessário.

Dito isso, observa-se que
todos os pedidos formulados pelo agravante
, após a apresentação das notas fiscais – como requerimento de condenação por dano moral, declaração de ilegitimidade da parte adversa, aplicação de penalidades por litigância de má-fé, entre outros –
são extemporâneos e absolutamente incompatíveis com o rito e a finalidade da ação de exibição de documentos
. O juízo de primeiro grau agiu com acerto ao indeferi-los, com base no
princípio da congruência
(CPC, art. 492), e por respeito à coisa julgada (CPC, arts. 505 e 508).

Além disso, a decisão agravada claramente reforça que não cabe ao julgador, na via da ação de exibição de documentos, realizar juízo de valor sobre o conteúdo dos documentos apresentados, eis que a

ação de exibição de documentos não possui o propósito de analisar a qualidade dos documentos exibidos, mas, tão somente, o de determinar o que até aqui fora determinado. Uma vez apresentados os documentos, não me cumpre realizar juízo de valor sobre os documentos.

No caso em tela, o agravante desvirtua completamente o propósito da ação de exibição de documento, como bem destacado no seguinte trecho da decisão:

“Preliminarmente, se faz necessário esclarecer o momento processual em que o feito se encontra. Pois bem. Há sentença nos autos, logo, a fase de instrução está encerrada. Após essa fase, caberia às partes apenas requerimentos concernentes à execução da sentença de mérito ou o manejo de recursos para as instâncias recursais. Não cabe, neste momento, pedidos como os constantes na petição de ID 97306430, em que o requerente pleiteia indenização por dano moral (que não fora sequer requerido na exordial), bem como pedidos relacionados a outros processos que nada têm a ver com este feito. Atitudes como essas causam tumulto, não cooperação processual, podendo, inclusive, ser consideradas como má-fé.”

Por fim, verifica-se que o juízo de origem ainda aplicou, de forma coerente com o decidido na sentença de mérito, a multa cominatória de R$ 2.500,00, em razão da intempestividade parcial na juntada das notas fiscais, encerrando corretamente a fase executiva da decisão.

Dessa forma,
não há qualquer nulidade ou
error in procedendo
na decisão agravada. Ao contrário, ela respeita os parâmetros legais da lide, preserva a autoridade da coisa julgada, e rejeita tentativas extemporâneas de inovação processual, como se constata nos pedidos formulados pelo agravante no ID 97306430, os quais sequer estavam inseridos na petição inicial da ação de origem.

Ante ao exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 30/06/2025